Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito do teor das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. A questão concernente ao cerceamento de defesa não foi objeto de análise no julgamento do recurso de apelação. 3.1 Por essa razão os embargos de declaração com efeitos infringentes foram providos.
4. Por oportuno, ao não apreciar o requerimento de produção da prova testemunhal requerida e, posteriormente, concluir que o demandante, ora embargado, não se desincumbiu de comprovar os fatos alusivos a sua pretensão, o Juízo singular agiu de modo contraditório, tendo havido cerceamento de defesa.
5. Quanto ao mais, a eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.